Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700741-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0709081-42.2019.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, o juiz determinou o retorno dos autos para a contadoria para que haja a adequação de valores, com correção a partir da data de homologação dos valores nestes autos, em obediência à decisão do STF nos autos do RE 870.947 (ID 106345606): “Vistos etc. Quanto à certidão de ID106254288, esclareço para a elaboração dos cálculos que a correção a partir da data de homologação dos valores nestes autos obedecerá a decisão do STF nos autos do RE 870.947. Assim, retornem os autos à Contadoria Judicial para a adequação de valores conforme estabelecido acima. Com os cálculos, abra-se vista as partes. Prazo de 5 dias.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 109371091: “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração contra a decisão de ID 106345606 que fixou a correção dos valores homologados deverá ser feita com base no RE 870.947. Argumenta o embargante que a correção com base no entendimento do recurso extraordinário deve ser feita desde o dia 30/06/2009. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 108804169. É o relato do necessário. DECIDO. Faço uma breve análise do tramitar do processo para elucidação do caso. Fixação de honorários da fase de liquidação no ID 44106631, com majoração fixada pelo STJ. Sem impugnação, a decisão precluiu. A decisão de ID 49869514 homologou os cálculos apresentados pela parte autora no ID 43823279 e dividiu o ônus entre o IPREV e o Distrito Federal. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, decididos no ID 54277806, fixando honorários da fase de cumprimento e que os honorários sejam pagos ao escritório MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, fixando os valores das verbas do autor e dos honorários. Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento pela parte autora, sendo juntada decisão definitiva no ID 97650770, em que foi determinada aplicação do decidido no IRDR 15, expedição de precatório no valor integral da dívida para o IPREV e subsidiariamente, em caso de não pagamento, em nome do Distrito Federal. Cálculos da contadoria no ID 99973953, diante de argumentações das partes e da contadoria a decisão de ID 106345606 fixa que a correção dos valore com base no RE 870.947 deve ocorrer a partida homologação, tendo se insurgido a parte autora. O RE 870947 transitou em julgado em 31/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). A acórdão que substituiu a sentença que deu origem a este cumprimento transitou em julgado em 27/09/2018. A decisão que homologou os cálculos, datada de 13/11/2019 (ID 54277806). Esclareço que denomina-se coisa julgada a decisão judicial de que já não caiba recurso (§3o, art. 6o da LIDNB), ou seja, é aquela dotada de imutabilidade. A coisa julgada formal "decorre da imutabilidade da decisão dentro do processo em que ela foi proferida pela impossibilidade de interposição de recursos, quer porque a lei não mais os admite, quer porque se esgotou o prazo estipulado". A coisa julgada material, por sua vez, é "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015), produzindo efeitos no processo em que foi proferida como também em outros litígios. Tanto a coisa julgada formal quanto a material possuem o condão de estabilizar os efeitos futuros da decisão e impedem que o Judiciário rediscuta as questões já soberanamente decididas. Esse fenômeno se explica em virtude da necessidade de se tutelar a segurança jurídica, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Tamanha é a relevância da coisa julgada, que sua imutabilidade é garantida inclusive por preceito constitucional (inc. XXXVI do art. 5o da CF/1988). A coisa julgada, como visto, reveste-se do caráter de imutabilidade com vistas a tutelar a estabilidade das relações e o princípio da segurança jurídica. Contudo, tem-se discutido se essa imutabilidade teria o condão de alcançar inclusive decisões fundadas em normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a chamada "coisa julgada inconstitucional". O Código de Processo Civil de 2015, assim como o CPC/1973, considera "inexigível obrigação decorrente de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, ou fundado em aplicação ou interpretação inconstitucional". Veja-se o que dispõe a literalidade do art. 525, §12 do CPC/2015: “§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.” O dispositivo permite que o executado alegue, como matéria de impugnação à execução, a inexequibilidade do título, tendo em vista decisão do STF que declarou inconstitucional a lei ou ato normativo que lhe dava fundamentação jurídica. Parte da doutrina defende que, por força da supremacia da Constituição, não podem prevalecer decisões que afrontem o texto constitucional, ainda que resguardadas sob o manto da coisa julgada. Sustentam, assim, a flexibilização do princípio da coisa julgada em prol da supremacia constitucional. De outro lado, há quem defenda a prevalência do princípio da coisa julgada, ainda que em afronta ao texto constitucional. Como se observa, há intensa polêmica doutrinária a respeito do tema. A inexigibilidade de título declarado inconstitucional não pode ser interpretada de forma isolada. A ponderação de princípios e valores é medida que se impõe, posto que não há primazia da Constituição se a segurança jurídica é frontalmente violada. Há que se sopesar, de um lado, a autoridade da coisa julgada material e, de outro, a supremacia constitucional e a justiça da decisão no caso concreto. Nessa perspectiva de busca por harmonia e ponderação principiológica, o CPC/2015 inovou ao instituir as regras constantes nos parágrafos 13 e 14 do artigo 525. Em atenção à segurança jurídica, o §13 estabelece que "os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo", isto é, pode-se determinar a não aplicação imediata do novo entendimento do Tribunal ou atribuir-lhe efeitos ex nunc (sem retroação). O §14, por sua vez, prevê que a obrigação decorrente de título executivo judicial fundado em lei ou ato inconstitucional só poderá ser considerada inexigível se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, in verbis: "§14: A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda". O intuito do legislador foi preservar as decisões proferidas e já resguardadas sob o manto da coisa julgada, ainda que divergentes de entendimento superveniente do STF no sentido de sua inconstitucionalidade. Há, aqui, um limite para a reversão, para a modificação da chamada coisa julgada inconstitucional. Se a decisão do STF que declara a norma inconstitucional for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a inexequibilidade do título executivo com fundamento no art. 525, III do CPC. Diversamente, caso a decisão do STF seja posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, aí então prevalecerá a coisa julgada. Nesse caso, o legislador conferiu maior peso à segurança jurídica e à coisa julgada, mesmo havendo entendimento superveniente quanto à sua inconstitucionalidade. Como visto pelas datas acima colacionadas, a segunda hipótese é o caso deste processo. Diante de tais razões sem razão a parte autora em seus aclaratórios, de forma que NÃO ACOLHO os embargos opostos. Todavia, chamo o feito à ordem por constatar erro in procedendo e, revogo a decisão de ID 106345606 para que seja aplicado o índice contido na sentença e não alterado nos recursos que a seguiram, qual seja: correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês e nenhum outro. Acaso a parte autora queira fazer prevalecer o que foi decidido no RE 870947, poderá utilizar-se da ação rescisória, se entender existentes os requisitos. Tendo em vista que o valor apresentado pela parte autora foi homologado, a correção deve incidir a partir do dia seguinte ao que o autor atualizou seus cálculos. Os cálculos apresentados no ID 43823640, contidos na inicial, foram atualizados até 31/10/2018, portanto, os índices de correção acima incidirão a partir de 01/11/2018. Assim, após a preclusão desta decisão, os autos deverão retornar à contadoria para realizar a atualização dos valores contidos no ID 43823279 (tabela de cálculo no ID 43823640), a partir do dia 01/11/2018, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês, com o ônus do pagamento da forma fixada no IRDR 15 (IPREV devedor principal e DF subsidiário). Deverá, a contadoria, fazer também o cálculo dos honorários da forma fixada nos IDs 44106631 e 54277806. Com os novos cálculos intimem-se as partes para ciência e expeçam-se os requisitórios. O precatório deverá ser remetido à COORPRE para processamento. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se”. Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Afirmam que a decisão agravada merece reforma, porquanto, tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Alegam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI e 102, § 2o, impondo-se, por conseguinte, o provimento do presente recurso, sob pena de ofensa a tais dispositivos e aos arts. 502 e 503, ambos do CPC. Afirmam que, ainda que o título executivo tivesse silenciado a respeito, a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento jurisprudencial. Asseveram que, no caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência. E isto faz todo o sentido, porque os requisitórios já expedidos ainda serão atualizados por ocasião do seu pagamento, ex vi do disposto no art. 100, § 5o, da CRFB/88. Argumentam que esta atualização há de ser feita pela aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor, não podendo ser aplicados parâmetros que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo. Em segundo lugar, nem há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Sustentam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Afirmam, decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário. Alegaram que não observou o juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348. Asseveram que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 31965172. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os agravantes pediram a aplicação de índice de correção monetária, com a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, há elementos que apontem a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-e para os cálculos do feito de origem. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator